Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714064-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALED HUMAR HILAL APELADO: BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE HADD FARAH IBRAHIM HAJJAR REPRESENTANTE LEGAL: ELZETE MARIA DE MOURA HAJJAR D E S P A C H O No ato da interposição do apelo, foi juntado comprovante de recolhimento de preparo, desacompanhado da respectiva guia (ID 31241426). Logo, intime-se a parte apelante para que, em 5 dias, apresente a guia de preparo recursal, a fim de se fazer o cotejo entre o valor recolhido e a guia relativa ao presente apelo. E, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso reste demonstrado que o comprovante de pagamento já juntado não diz respeito ao presente recurso, que o apelante já providencie o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Defiro, por outro lado, o pedido de prioridade legal na tramitação do feito, formulado por ESPÓLIO DE HADD FARAH IBRAHIN HAJJAR em razão das informações constantes dos documentos de IDs 31262482 e 31262483 e com amparo no artigo 71 do Estatuto do Idoso. À Secretaria para providenciar a anotação do trâmite prioritário no PJE. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator